Tribunal: STF
Processo: HC 191337
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PENA – CUMPRIMENTO – REGIME – ARTIGO 33, PARÁGRAFOS 2º E 3º, DO CÓDIGO PENAL.
PRISÃO DOMICILIAR – ARTIGO 318-A DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – INADEQUAÇÃO.
RECOLHIMENTO DOMICILIAR – RELEVÂNCIA – AUSÊNCIA. 
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO. 
    1. O assessor Gustavo Mascarenhas Lacerda Pedrina assim retratou o habeas corpus:
    O Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de São José do Rio Preto/SP, no processo nº 1019032-36.2016.8.26.0576, condenou a paciente a 5 anos e 3 meses de reclusão, em regime fechado, e 1.225 dias-multa, ante o crime do artigo 35 (associação para o tráfico), combinado com o 40, inciso III (causa de aumento relacionada ao cometimento no interior de estabelecimento prisional), da Lei nº 11.343/2006. Fixou a pena-base em 4 anos e 6 meses de reclusão, tendo em vista o piso de 3 e o teto de 10 anos, referindo-se à proeminência no grupo criminoso, à quantidade de entorpecente comercializado e à duração das atividades ilícitas. Observou, em 1/6, a causa de aumento.
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas corpus nº 603.065/SP. O Relator indeferiu a liminar.
    As impetrantes sustentam cabível o regime semiaberto. Alegam inobservados os verbetes nº 718 e 719 da Súmula do Supremo e 440 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Dizem viável o recolhimento domiciliar, aludindo aos artigos 318 do Código de Processo Penal e 117 da Lei de Execução Penal. Destacam a existência de filha menor de 12 anos, dependente de cuidados maternos. Sublinham as condições pessoais – primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita. 
    Requerem, no campo precário e efêmero, o implemento do semiaberto e, sucessivamente, o recolhimento domiciliar. No mérito, buscam a confirmação da providência. 
    Consulta ao sítio do Tribunal de Justiça revelou o trânsito em julgado do título condenatório.
    2. O regime de cumprimento da pena é definido, a teor do artigo 33, parágrafos 2º e 3º, do Código Penal, ante o patamar da condenação e as circunstâncias judiciais. Levando em conta a pena imposta – 5 anos e 3 meses de reclusão – e a existência de circunstâncias judiciais negativas, é viável o fechado.
    O disposto no artigo 318-A do Código de Processo Penal tem aplicação em casos de prisão preventiva, sendo inadequado quando se trata de execução de título condenatório alcançado pela preclusão maior.
    O cumprimento de pena na modalidade domiciliar pressupõe situação excepcional. Nos termos do artigo 117 da Lei de Execução Penal, o beneficiário de regime aberto poderá ficar recolhido em residência particular quando for maior de 70 anos; acometido de doença grave; tiver filho menor, deficiente físico ou mental; ou gestante. Não cabe o implemento da providência, uma vez encontrar-se a paciente no regime fechado. 
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 22 de setembro de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator